Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705196-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS contra sentenças que o condenaram à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por incursão no artigo 121, § 2o, inciso III c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 129, § 1o, inciso I, todos do Código Penal, no processo n.o 2012.05.1.004142-3; e à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidência), por incursão no artigo 14 da Lei n.o 10.826/03, no processo n.o 2017.05.1.001783-8. O autor narra, na inicial (Id 14766649, fls. 1/4), que se encontra recluso cumprindo as penas impostas acima declinadas. Aduz não ter cometido os crimes pelos quais foi condenado. Relata ter filhos menores e ser trabalhador. Assevera a necessidade de um julgamento justo. Requer, ao final, a revisão das condenações que lhe foram impostas. A ação foi ajuizada de próprio punho pelo requerente. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa (Id 14855306), foi realizada a devida instrução do feito. Em aditamento, a Defesa alega que, quanto à materialidade e à autoria, contata-se que foram devidamente reconhecidas e que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria das penas, assevera que foram impostas em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência (Id 16927188). A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, caso seja conhecida, pelo seu desprovimento (Id 17607234). É o relatório. A petição inicial deve ser indeferida. O autor busca com a presente Revisão Criminal a reforma das sentenças condenatórias proferidas nos autos das ações penais n.o 2012.05.1.004142-3 e n.o 2017.05.1.001783-8. A Revisão Criminal está prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível nas seguintes hipóteses: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. No caso, o requerente pretende o reexame de provas, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento apto para o seu pedido, com base em uma das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, de modo que não constitui, em regra, meio processual adequado para reexame de provas. Consta dos autos cópia dos processos de origem, verificando-se, assim, que seguiram o devido curso, com observância ao contraditório e ampla defesa, tendo sido interpostas apelações cujos acórdãos negaram provimento aos recursos. Interposto Recurso Especial, não foi ele admitido (Id 18636352, fls. 1/81). Consoante ressaltou própria Defensoria Pública, a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas, sendo que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido absolutório com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal. No tocante à dosimetria das penas, foi imposta em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência (Id 16927188). Dessa forma, a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e provas já exaustivamente apreciados, sem que fosse apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação dos julgados. Não há qualquer fundamento legal apto a fundamentar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Dessa forma, por ser incabível a Revisão Criminal, INDEFIRO a petição inicial, na forma do inciso III do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Encaminhe-se cópia integral desta decisão ao autor no presídio em que se encontra recluso. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020 14:08:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator